Tribunal: TJMT
Processo: 0012915-17.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0012915-17.2008.8.11.0003
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: PODESTA ALBRES & CIA LTDA – ME e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59229981) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 16883996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR OBRIGAÇÃO SATISFEITA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – SILÊNCIO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado que a Fazenda Pública quedou-se inerte ao comando do Juízo, e, este condicionava que o silêncio implicaria dizer que o Apelante estava satisfeito com a obrigação cumprida, revela-se correta a extinção do processo.
2. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (N.U 0012915-17.2008.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 52451985).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 151, VI, do CTN e 922, do CPC, ao argumento de que é inviável a extinção da execução fiscal antes da concretização/homologação do pagamento pelo executado ao Poder Público.
Em seguida, aduz que “o mero trâmite da compensação como hipótese apta a extinguir a demanda, bastaria ao Executado pleitear administrativamente compensação manifestamente improcedente para ver reconhecida a extinção da execução fiscal”.
Ao final, pretende a reforma do aresto, a fim de que a extinção da lide executória somente ocorra após a compensação efetiva do pagamento.
Recurso tempestivo (id 59739996).
Contrarrazões (id 62655951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pelo Estado contra a “sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Execução Fiscal no. 0012915-17.2008.8.11.0003, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil”.
No acórdão impugnado ficou consignado, que “(...) é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte”. (id 16883995)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.
[...]
3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
4. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 151, VI, do CTN e 922, do CPC, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII